Tribunal: STF
Processo: HC 188482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciana Munari Manfredini Belgini e outros, em benefício de Anderson de Marchi, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 581.186/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de roubo (§ 1º do art. 157 do Código Penal), sendo ao final da instrução condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, negando-se o direito de apelar em liberdade. 
    3. Contra a negativa do direito de apelar em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2190740-17.2019, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada porque “foi mantida durante o curso do processo, naturalmente por estarem presentes os requisitos que justificam a medida cautelar, agora, após sua condenação, tais requisitos, à toda evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se, pois, o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade“.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 581.186/SP. A medida liminar requerida foi indeferida pelo Ministro Relator, Jorge Mussi, nos termos seguintes:
    “(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame (HC 342.821/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016; RHC 52.841/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016; HC 336.606/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, HC 340.235/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016). 
    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, diante da gravidade, ao que parece concreta, da conduta imputada ao paciente, consoante é possível inferir-se do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 23): 
    “O ora paciente foi mantido preso durante toda a instrução criminal, em razão da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ora, se a prisão do paciente foi mantida durante o curso do processo, naturalmente por estarem presentes os requisitos que justificam a medida cautelar, agora, após sua condenação, tais requisitos, à toda evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se, pois, o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade”. 
    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente e diante da razoável duração do processo. 
    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito da impetração, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Necessário sejam solicitadas informações ao Tribunal impetrado e ao Juízo singular. Com as informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se” (doc. 8, grifos no original). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reiteram os argumentos suscitados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da custódia preventiva. 
    Sustentam que “o Paciente está preso desde a data dos fatos ocorridos em 27 de março de 2019, ou seja, há mais de um ano, haja vista que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e mantida em sentença (05/07/2019), sem a devida fundamentação”.
    Afirmam ser “grande lapso temporal para apreciação do recurso de apelação, o que não se justifica pela pandemia do Coronavírus, pois conforme verifica-se, já estava pautado junto ao Egrégio Tribunal de São Paulo, para 12/12/2019, ou seja, antes da pandemia do Coronavírus”. Após, “nova data foi definida para o julgamento do recurso de apelação, 23/04/2020, contudo, novamente foi retirado de pauta, desta vez sim, em razão da pandemia do Coronavírus“. 
    Citam “os e-mails (anexos DOC.1) trocados com o Egrégio Tribunal de São Paulo anexos DOC.1), onde confirma que o recurso de apelação encontrava-se pautado para o dia (23/04/2020), mas foi retirado de pauta, tendo em vista o cancelamento das sessões presenciais, o que só se deve ocorrer após normalizada a situação da pandemia, ou seja, sem prazo previsto”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se: 1) Considerando que o Egrégio Tribunal de São Paulo, em virtude da pandemia do Coronavírus cancelou as sessões presenciais de julgamento dos Recursos de Apelação, conforme comprova-se no presente caso. Desta feita, seja deferida liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo que possa o Paciente aguardar o julgamento do respectivo Recurso de Apelação em liberdade e no mérito, seja ratificada a liminar; 
    2) Imbuídos do espírito humanitário, subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas até o trânsito em julgado da respectiva ação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual foi negado o direito de o paciente apelar em liberdade, o magistrado sentenciante manteve a segregação cautelar do paciente reportando-se aos fundamentos da decisão pela qual homologada a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, assentando que o acusado “respondeu preso ao processo, estando presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva”. 
    O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, reiterando seus fundamentos quanto à necessidade de manutenção da custódia cautelar.
    9. A ausência da decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, cujos fundamentos foram mantidos para justificar a negativa do direito do paciente apelar em liberdade, evidencia a deficiência na instrução do pedido, impossibilitando o reconhecimento de flagrante ilegalidade que pudesse justificar concessão da ordem de ofício, com a superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 
    10. Trechos que aparentam ser da referida decisão, extraídos do mandado de prisão expedido contra o paciente, parecem indicar que a prisão preventiva teria sido decretada em razão da gravidade em concreto da conduta praticada e de suposta condição de reincidente do acusado, a evidenciar sua reiteração criminosa. Tem-se no referido documento:
    “Forçosa a decretação da prisão preventiva. Não se verifica, neste momento, hipótese de relaxamento da prisão - o averiguado foi abordado em situação de flagrância, nos termos do disposto no artigo 302, do Código de Processo Penal, e foram obedecidas todas as formalidades legais para a efetivação do ato. Ademais, existem indícios de autoria, prova da materialidade e a custódia cautelar é efetivamente necessária para garantia da ordem pública. O averiguado é aparentemente reincidente e os elementos de convicção apresentados com o auto de prisão evidenciam a prática de crime grave, cometido com inaceitável violência, que a todos abala e reclama pronta intervenção do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. A prática de crime grave e a reiteração criminosa representam efetivo risco à ordem pública, sendo absolutamente insuficiente qualquer medida cautelar menos grave que a prisão. E assim sendo, converto a prisão em flagrante em preventiva" (fls. 3-4, doc. 5). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade objetivamente demonstrada da conduta e o apontado risco de reiteração delitiva, tem-se fundamentação que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    12. Também não se há cogitar de ilegalidade manifesta decorrente da retirada de pauta do recurso de apelação do paciente. A uma, porque o adiamento se deu pela necessidade de cancelamento das sessões presenciais (fl. 2, doc. 3), sendo notórios os percalços processuais decorrentes da pandemia de coronavírus, que impedem ou retardam, por motivo de força maior, a prática de alguns atos processuais.
    Da leitura dos emails juntados, parece revelar-se que o julgamento ainda não foi realizado pela persistência da defesa em garantir seu legítimo direito à sustentação oral, que esbarraria na impossibilidade material de sua operacionalização, pois “o Provimento 2555/2020 não prevê, no momento, videoconferência em 2ºgrau” (fl. 4, doc. 3). 
    13. Carente de demonstração ilegalidade manifesta ou teratologia não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame nem as relevantes questões suscitadas nesta impetração, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora